Tribunal: TJBA
Processo: 0541019-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541019-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALTER DE CARVALHO JUNIOR e outros (2) Advogado(s): CIRO BRITO DA SILVA, YASMIM CARVALHO DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ABORDAGEM DE MOTORISTA DE APLICATIVO MEDIANTE FALSA CORRIDA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E PERTENCES. EXIGÊNCIA DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA. ABORDAGEM DE SEGUNDA VÍTIMA E NOVA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADE DE NATUREZA PREFERENCIAL. AUTORIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. REJEITADA. MÉRITO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CORROBORAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. PENA DE MULTA. SANÇÃO COGENTE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA E DA MULTA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por VALTER DE CARVALHO JÚNIOR, DIEGO DOS SANTOS SENA e EDSON SOUSA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 71 do CP) e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, §§1º e 3º, c/c art. 71 do CP), fixando-lhes a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 64 dias-multa. Consta da denúncia que, em 03/06/2017, por volta das 20h30min, na cidade de Salvador/BA, os denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça com arma de fogo, abordaram motorista de aplicativo nas imediações do Shopping da Bahia sob o pretexto de solicitar corrida, anunciando o assalto durante o trajeto e obrigando a vítima a dirigir até o bairro de Valéria, onde um terceiro comparsa aguardava. Na ocasião, os agentes subtraíram o veículo VW Voyage da vítima, além de aparelhos celulares e quantia em dinheiro, exigindo ainda a entrega de cartão bancário e respectiva senha mediante ameaça de morte, mantendo a vítima sob restrição de liberdade e obrigando-a a permanecer de cabeça baixa. Em seguida, abandonaram a primeira vítima em local ermo e, utilizando o veículo subtraído, abordaram segunda vítima que se encontrava em um Renault Sandero sob viaduto na BR-324, obrigando-a a ingressar no banco traseiro e conduzindo-a até região de matagal no município de Simões Filho, onde foi abandonada após entregar cartão bancário e demais pertences. Após os fatos, os réus foram localizados e presos por guarnição da Polícia Militar no bairro de Valéria, ainda na posse do veículo Sandero e em circunstâncias indicativas de flagrância, sendo posteriormente recuperado o veículo Voyage abandonado no local indicado pelos próprios acusados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação a VALTER DE CARVALHO JÚNIOR quanto ao crime de roubo majorado, considerando sua menoridade relativa à época dos fatos; (ii) estabelecer se o seu pedido de gratuidade da justiça pode ser apreciado nesta fase processual; (iii) determinar se houve nulidade do reconhecimento deste acusado por inobservância do art. 226 do CPP; (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de todos os acusados; (v) definir se há ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação da multa de todos os acusados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante VALTER quanto ao crime de roubo majorado, considerando a pena concreta de 7 anos de reclusão e a incidência do redutor previsto no art. 115 do Código Penal, em razão de o agente possuir menos de 21 anos na data do fato, resultando em prazo prescricional de 6 anos já ultrapassado entre o recebimento da denúncia (17/07/2017) e a sentença condenatória (07/11/2024). 4. Mantém-se hígida a pretensão punitiva quanto ao crime de extorsão qualificada imputado a VALTER, pois a pena concreta de 9 anos e 4 meses, ainda que reduzido pela metade o prazo prescricional em razão da menoridade relativa, não configura prescrição no intervalo analisado. 5. Não se conhece do pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender que a verificação da hipossuficiência econômica para fins de custas e encargos processuais compete ao Juízo da Execução Penal. 6. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento do acusado VALTER, por entender que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem natureza preferencial e sua inobservância não gera nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios. 7. Conclui-se pela suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, considerando a convergência entre os depoimentos das vítimas, que descreveram detalhadamente a dinâmica dos crimes, e os relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram a abordagem imediata dos acusados, a tentativa de fuga, a recuperação de bens e a indicação do local onde o veículo subtraído havia sido abandonado. 8. Nos crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos do processo. 9. Mantém-se a pena-base no mínimo legal, por verificar que o magistrado sentenciante não promoveu qualquer exasperação indevida na primeira fase da dosimetria. 10. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o reconhecimento da incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 11. Pena de multa mantida por constituir sanção penal prevista expressamente no preceito secundário dos tipos penais, sendo sua aplicação obrigatória em observância ao princípio da legalidade. 12. Procede-se, de ofício, ao redimensionamento da pena aplicada ao apelante VALTER, em razão da extinção da punibilidade quanto ao crime de roubo majorado, restando fixada apenas a pena referente ao crime de extorsão qualificada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 13. Ajusta-se também, de ofício, a pena de multa aplicada aos apelantes DIEGO e EDSON, a fim de preservar a proporcionalidade entre as sanções impostas, fixando-a em 33 (trinta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos não providos. Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício e, em caso de concurso de crimes, deve ser calculada com base na pena aplicada a cada delito isoladamente, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade quando o agente era menor de 21 anos à época do fato.” “A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade automática do reconhecimento quando a autoria delitiva é confirmada por conjunto probatório independente e coerente.” “Nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando harmônica com os demais elementos de prova, inclusive depoimentos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante.” “A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” “A pena de multa constitui sanção penal de aplicação obrigatória quando prevista no tipo penal, podendo apenas ser ajustada para preservar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, §1º, 50, 59, 68, 71, 107, IV, 109, 110, §1º, 115, 119, 157, §2º, I, II e V, 158, §§1º e 3º. CPP, arts. 61, 62 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.706.916/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019; STF, HC 122.694, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19/02/2015; STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/03/2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, DJe 25/06/2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0541019-18.2017.8.05.0001, tendo como apelante VALTER DE CARVALHO JÚNIOR E OUTROS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu VALTER DE CARVALHO JÚNIOR, e de ofício, declarar extinta a sua punibilidade apenas quanto ao crime de roubo majorado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, redimensionando a pena definitiva deste réu para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; e NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos réus DIEGO DOS SANTOS SENA e EDSON SOUSA DOS SANTOS, e de ofício, corrigir a pena de multa, a fim de preservar a proporcionalidade da reprimenda, restando esta definitivamente fixada em 33 (trinta e três) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74